Tribunal: TJMT
Processo: 1021467-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021467-40.2020.8.11.0000
Recorrentes: Laudemir Antônio Sebben e Ivani a Maria Mattana Sebben
Recorrida: Bedin Biasoto Advogados Associados S.S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87777992) interposto por Laudemir Antônio Sebben e Ivani a Maria Mattana Sebben, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76333469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPOSITÁRIO FIEL -JUÍZO DE ORIGEM QUE PROCESSA A AÇÃO DE DEXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Eventual impugnação quanto a prestação de contas deve ser feita nos autos da execução (que corre no Juízo deprecante), Esse é o teor do aludido art. 553 do CPC, o qual estabelece que a prestação de contas do depositário, será feita em anexo ao processo no qual foi nomeado, ou seja, na ação de execução, sendo que o Juízo deprecado somente cumpriu a ordem determinada pelo deprecante, especialmente quando o Juízo deprecante já decidiu sobre impugnação à nomeação do depositário no decorrer dos atos expropriatórios, razão pela qual é o competente para as demais insurgências dessa nomeação”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021467-40.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09/02/2021, p. 24/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 78179470), estes foram rejeitados no acórdão de id 86443954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Laudemir Antônio Sebben e Ivania Maria Mattana Sebben, e manteve a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Carta Precatória n.o 0003850-19.2015.8.11.0046, emitida nos autos da Ação de Execução n.o 0032618-89.2010.8.26.0602 4a Cível da Comarca de Sorocaba/SP, promovida por Bedin Biasotto Advogados Associados, que se declarou incompetente para a análise da prestação de contas do fiel depositário, sob o fundamento de que eventual insurgência deve ser direcionada ao Juízo deprecante.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Aduz que o acórdão impugnado contrariou os artigos 149, 553 e 838, do CPC, “ao reconhecer a competência para julgar a apreciação de contas ao juízo que não é responsável pela nomeação do depositário. Indiscutivelmente, afinal, o depositário configura -se como auxiliar do juízo que o nomeou, no caso, o juízo deprecado”.
Argumenta que “constitui uma obrigação do Depositário a prestação de contas e apresentação de esclarecimento s sobre pontos apontados pelas partes e pelo juízo que o nomeou acerca dos atos por ele praticados em abuso de poder e de forma irregular como claramente fez o depositário em questão”.
Recurso tempestivo (id 88193961) e preparado (id 88209952).
Sem contrarrazões, conforme id 92204990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente limitou-se a afirmar que a Câmara julgadora não se manifestou sobre a aplicação do artigo 838 do CPC, porém não deliberou de forma específica e detalhada acerca da indigitada omissão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
A partir da provável ofensa aos artigos 149, 553 e 838, do CPC, a parte recorrente alega que o Juízo deprecado (Comarca de Comodoro) é o competente para analisar a prestação de contas do fiel depositário, uma vez que foi o responsável pela sua nomeação.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) os agravantes já apresentaram impugnação à execução perante o Juízo deprecante, em outra oportunidade, na qual discutiam inclusive sobre a penhora e a nomeação do respectivo depositário, o qual foi mantido pelo Juízo deprecante, portanto as insurgências seguintes sobre essa nomeação devem ser questionadas perante esse Juízo”. (id 74115976 - p. 1)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ocorrência de análise prévia pelo Juízo deprecante (4a Cível da Comarca de Sorocaba/SP) de questões afetas à penhora e à nomeação do depositário do bem constrito.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.